Tribunal: STF
Processo: RHC 64531
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA.
INQUERITO MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL: JUSTA CAUSA.
ALEGAÇÃO A RESPEITO.
A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA NÃO E DE SER ACOLHIDA, SE NELA
SE ENCONTRAM OS ELEMENTOS DESCRITIVOS DOS FATOS E INDICAÇÃO DA
AUTORIA, POSSIBILITANDO AMPLAMENTE A DEFESA.
O INQUERITO MILITAR E ATÉ DISPENSAVEL QUANDO O FATO E SUA AUTORIA
ESTIVEREM ESCLARECIDOS POR DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS (ART.28,
'A', DO CPPM).
A PRISÃO PREVENTIVA E DE SER MANTIDA SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E SE
TEM COMO VALIDOS OS FUNDAMENTOS QUE ALICERCARAM SUA DECRETAÇÃO,
POUCO IMPORTANDO QUE SE TENHA O JUIZ LOUVADO EM REPRESENTAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL CIVIL, ATÉ PORQUE DO ILICITO PARTICIPARAM CIVIS
E MILITARES, RESPONDENDO AQUELES PERANTE O JUÍZO CÍVEL.
EMBORA OS CIVIS, ENVOLVIDOS NO MESMO CRIME, SEJAM JULGADOS NO JUÍZO
CRIMINAL DO ESTADO, O JULGAMENTO DOS MILITARES, PORQUE ACUSADOS DE
CRIMES MILITARES, CABE A JUSTIÇA CASTRENSE.